Tribunal: TJDFT
Processo: 0726941-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726941-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AÇAÍ DO PRETO DISTRIBUIÇÃO LTDA RECORRIDA: ÁGATHA MIRANDA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. TEMPESTIVIDADE DO APELO NÃO VERIFICADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TEOR DA DECISÃO AGRAVADA. REGISTRO DA CIÊNCIA POR MEIO DA FUNCIONALIDADE “ACESSO DE TERCEIROS”. PJE. DECISÃO UNIPESSOAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. O termo a quo do prazo recursal se inicia com a ciência inequívoca do teor da decisão recorrida, o que pode ocorrer, dentre outras hipóteses, com o acesso do patrono da parte, cuja ciência resta registrada na aba “acesso de terceiros” do PJe. 2. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. 3. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. No especial, a recorrente alega que o seu advogado protocolou o recurso dentro do prazo indicado pelo sistema eletrônico desta Corte de Justiça. Afirma que o erro do mencionado sistema na indicação do término do prazo recursal seria apto a configurar justa causa para afastar a intempestividade do recurso. Assevera ofensa ao princípio da instrumentalidade das formas. Contudo, não colaciona os dispositivos legais tidos por violados. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera infringência aos princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório, repisando os mesmos argumentos acima expendidos, porém deixa de particularizar os dispositivos constitucionais supostamente malferidos. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). A corroborar: AREsp 2.496.587, Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/3/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece seguir, porquanto “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Mesmo que assim não fosse, o especial não deveria transitar, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “tendo o advogado que subscreve o apelo – Dr. ANARUAN PHELIPE NASCIMENTO AMARAL BRAGA, OAB/DF 55.519 – acessado os autos, conforme registrado na aba acesso de terceiros do PJe, no dia 16/03/2023, às 13h30, ficou comprovada a ciência inequívoca do teor do decisum antes mesmo da publicação no DJe no dia 17/03/2023. Assim, o prazo recursal teve o início da sua contagem no dia 17/03/2023, encerrando-se no dia 11/04/2023, em virtude do feriado da semana santa, de 05 a 09 de abril (...). Todavia, a apelação foi interposta apenas no dia 12/04/2023, portanto, após o término do prazo legal, razão pela qual se entendeu pela sua patente extemporaneidade (...). Além disso, de fato, o ‘acesso de terceiro’ foi registrado no dia 16/03/2023 e a procuração foi juntada somente no dia 12/04/2023 (ID 46930602), contudo, a procuração foi outorgada pela agravante no dia 18/11/2022 para o Dr. ANARUAN PHELIPE NASCIMENTO AMARAL BRAGA que consultou os autos. Assim, (...) deve ser observado por todos os participantes do processo, a consulta realizada pelo patrono da apelante configurou ciência inequívoca da sentença e da decisão que rejeitou os embargos de declaração de ID’s 46930586 e 46930592 antes da publicação no DJe e do registro de ciência pelo sistema PJe, o que, como exposto, não afasta a intimação decorrente de referido acesso” (ID 58198733). Assim, para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque, conforme mencionado, deixou a recorrente de particularizar os dispositivos constitucionais supostamente malferidos, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 do STF, por ser revelar o recurso, neste aspecto, deficiente. Ainda que se pudesse transpor tal barreira, o apelo extremo não deveria seguir, na medida em que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz das matérias constitucionais apresentadas no apelo extremo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027